Tribunal: TJSP
Processo: 1017444-59.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte autora e negou provimento ao recurso da parte ré. Irresignação desta. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte autora e negou provimento ao recurso da parte ré. Irresignação desta. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.